Tribunal: TJSP
Processo: 2055940-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pleito de revogação da prisão temporária – Cabimento – Pacientes primários e sem antecedentes criminais – Liminar deferida, nos termos do artigo 350, do CPP – Ordem concedida, convalidando-se a liminar deferida, para que se torne definitiva a liberação dos suplicantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055940-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são pacientes THIAGO
DE ALMEIDA SOUZA e LUIZ FELIPE FURINI BENITO e Impetrante VICTOR HUGO
ANUVALE RODRIGUES, é impetrado MM JUJIZ DE DIREITO DO FORO DE
OSVALDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055940-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14051 - digital
auxiliando nucci
Habeas Corpus no: 2055940-18.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Pacientes: LUIZ FELIPE FURINE BENITO e
THIAGO DE ALMEIDA SOUZA
1a Vara Criminal da Comarca de Oswaldo Cruz (afm)
Habeas Corpus Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Pleito de revogação da prisão temporária Cabimento Pacientes
primários e sem antecedentes criminais Liminar deferida, nos
termos do artigo 350, do CPP Ordem concedida, convalidando-
se a liminar deferida, para que se torne definitiva a liberação dos
suplicantes.
O advogado Victor Hugo Anuvale Rodrigues impetra
este habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUIZ FELIPE FURINE
BENITO e THIAGO DE ALMEIDA SOUZA, alegando que os pacientes sofrem
constrangimento ilegal em razão de ato praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal
da Comarca de Oswaldo Cruz.
Alega o impetrante que os pacientes estão sendo
investigados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico de drogas, tendo a douta magistrada a quo decretado suas prisões
temporárias em 18/02/2020, estando custodiados desde 05 de março de 2020.
Sustenta, em suma, não estarem presentes os
pressupostos e fundamentos que justificam a imposição da prisão temporária, nos
termos do artigo 1o da Lei no 7.960/1989, mormente porque os pacientes são
primários, sem antecedentes criminais e possuem residência fixa no distrito da
culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055940-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ademais, os pacientes não têm envolvimento algum
com práticas delitivas e tampouco está demonstrado que a liberdade provisória
deles prejudicará as investigações em curso.
Entende cabível a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão, as quais estão previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal.
Liminarmente, requer que sejam revogadas as prisões
temporárias, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura, a fim que os
pacientes possam responder ao processo em liberdade.
Deferida a liminar (fls. 132/134), foram dispensadas as
informações diante dos documentos juntados pelos impetrantes e por se tratar de
processo digital.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 140/152).
É o relatório.
Trata-se de infração, em tese, aos artigos 33, caput, e
35, ambos da Lei no 11.343/06. Os pacientes foram presos temporariamente e,
posteriormente, tais prisões foram prorrogadas, em decisão que não está
devidamente fundamentada, na visão do impetrante.
A ordem deve ser concedida, convalidando-se a liminar
anteriormente deferida aos pacientes.
Os pacientes LUIZ FELIPE FURINE BENITO e
THIAGO DE ALMEIDA SOUZA são primários e sem antecedentes, conforme
pesquisa realizada junto ao sistema INTINFO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055940-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O E. Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária,
declarou inconstitucional a vedação de substituição da pena segregativa por
restritivas de direito, ínsita no § 4o, do artigo 33, da Lei no 13.343/2006.
Ademais, a jurisprudência do E. STF consolidou o
entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não
obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o Juízo, em atenção aos
princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto
observando a singularidade do caso concreto.
Portanto, em tese, no caso dos autos, na hipótese de
os pacientes virem a ser condenados pelo delito de tráfico, a pena privativa de
liberdade poderá ser dosada em montante substancialmente inferior ao mínimo
legal, em regime inicial aberto.
Em consequência, nada, em hipótese, afasta a
possibilidade de eventual aplicação de penas restritivas de direitos, de sorte que
não se justifica a excessiva cautela de manter-se preso o paciente até o
julgamento do processo.
Portanto não se justifica os pacientes aguardarem
presos durante a instrução criminal para, quando for sentenciada a ação penal
ou julgado eventual recurso de apelação interposto pela defesa eles possam
alcançar a aludida alternativa penal. Em consequência, não se justifica a
excessiva cautela de manter-se presos os pacientes até o julgamento do
processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM
nos autos do presente habeas corpus, para o fim de, convalidando a liminar
anteriormente deferida, substituir a prisão temporária dos pacientes LUIZ FELIPE
FURINE BENITO e THIAGO DE ALMEIDA SOUZA pelas medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055940-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
previstas no artigo 319, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal,
consistentes em: (1) proibição de manter contato com quaisquer dos investigados
e/ou familiares deles; (2) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia
autorização judicial; e, (3) recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de
folga, sob pena de, caso descumpridas tais medidas, ser revogada a benesse.
OSNI PEREIRA
Relator